Tribunal: TJES
Processo: 5000945-76.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-76.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: L A DE MACEDO -ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMA 408) E DO STJ (TEMA 395). VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no art. 485, inciso VI, do CPC/15. O recorrente pugna pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento do feito, ao sustentar, em suma, que a indicação de CPF ou CNPJ não constitui requisito essencial da petição inicial, conforme a Lei nº 6.830/1980 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o cabimento de recurso de apelação em execução fiscal cujo valor da causa, à data do ajuizamento, é inferior ao limite de alçada de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, conforme previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 e interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 395.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN, somente se admitem embargos infringentes e de declaração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 637975 (Tema 408) com repercussão geral, firmou a tese da compatibilidade do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 com a Constituição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.168.625/MG (Tema 395) sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que o valor de alçada para o cabimento de apelação em execução fiscal corresponde a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo o montante ser verificado na data de propositura da ação.

Os precedentes firmados em repercussão geral e em recurso especial repetitivo são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do inciso III do art. 927 do CPC.

Na data do ajuizamento da execução fiscal (13.05.2019), o valor da causa de R$ 630,60 (seiscentos e trinta reais e sessenta centavos) era inferior ao limite de alçada atualizado para a época, correspondente a R$ 1.228,07 (mil duzentos e vinte e oito reais e sete centavos), o que impede o conhecimento do recurso de apelação por ausência de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ não conhecido.

Tese de julgamento
:

É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN (STF, Tema 408).

Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução (STJ, Tema 395).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 34. Código de Processo Civil, arts. 485, inciso VI, e 927, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 637975 (Tema 408). STJ, REsp 1.168.625/MG (Tema 395). STJ, REsp n. 2.057.706/RO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000945-76.2019.8.08.0020

APEL
ANTE
:
MUNICIPIO DE
GUAÇUÍ

APELAD
A
: L A DE MACEDO -ME

J
U
ÍZA
: DR
ª
. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE GUAÇUÍ em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, cujo
decisum
extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões (Id. 15835159), o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ sustenta, em síntese, que (i) a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), por ser norma especial, não elenca o CPF ou CNPJ como requisito essencial da petição inicial; (ii) a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 558 e do Tema Repetitivo 876; (iii) a Resolução nº 617/2025 do CNJ, por ser ato normativo infralegal, não pode inovar no ordenamento jurídico para criar requisito não previsto em lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade; e (iv) a extinção do feito contraria o princípio da eficiência e o interesse público na recuperação do crédito tributário. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas,
ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (
TEMA 408
) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1168625 (
TEMA
395
)
, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 13.05.2019 com a finalidade de realizar
a cobrança do valor histórico de
630,60 (seiscentos e trinta reais e sessenta centavos)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que referido valor revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no TEMA 395, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a
R$ 1.228,07
(
mil duzentos e vinte e oito reais e sete centavos
)
, panorama que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes. (...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023)

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Desª
JANETE VARGAS SIMOES
, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Desª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data: 20/Apr/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000177-78.2017.8.08.0002, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 31/Oct/2024; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005288-10.2021.8.08.0000, Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 01/Feb/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002208-43.2023.8.08.0008, Desª
HELOISA CARIELLO
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 14/Nov/2024; dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.